Tribunal: TJMT
Processo: 1025616-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025616-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE FEITOSA VIANA - CPF: 062.274.271-01 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Dano qualificado contra patrimônio público. Paciente em regime semiaberto. Princípio da homogeneidade. Medidas cautelares substitutivas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças que, nos autos de incidente processual, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelo suposto cometimento de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). O impetrante alegou ausência de materialidade e autoria, inexistência dos pressupostos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas. O Ministério Público opinou pela concessão parcial da ordem, com substituição da prisão por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) “
o paciente

não realizou qualquer ação que produziu destruição, inutilização ou deterioração do bem público
”; 2) ausência dos pressupostos da custódia preventiva; 3) suficiência das medidas cautelares.

III.
Razões de decidir

1. A análise sobre a ausência de autoria ou materialidade não é cabível na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na reiteração delitiva, reincidência e condenações anteriores do paciente, que cumpre pena em regime semiaberto por crimes patrimoniais.

3. Embora o histórico criminal do paciente justifique preocupação com risco de reiteração, o delito em análise [dano qualificado] possui pena máxima inferior a quatro anos, não comportando a manutenção da prisão preventiva, à luz do princípio da homogeneidade.

4. O encarceramento cautelar, em hipóteses de infrações penais de menor gravidade, pode configurar antecipação de pena mais severa do que a possível sanção final, em afronta ao devido processo legal.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é suficiente para atender às finalidades cautelares do processo, diante da desproporcionalidade da segregação diante da pena prevista.

6. O pedido do Ministério Público para requisição de informações à Vara de Execuções Penais restou prejudicado, diante da regressão já decretada ao regime fechado, com designação de audiência de justificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de autoria e materialidade delitiva, por demandar revolvimento de provas.

2. A reiteração delitiva e a existência de condenações anteriores justificam, em tese, a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

3. A imposição de prisão preventiva por crime punido com detenção inferior a quatro anos viola o princípio da homogeneidade, justificando sua substituição por medidas cautelares diversas.

4. A adoção de medidas cautelares alternativas é suficiente quando houver desproporcionalidade entre a segregação cautelar e a sanção final eventualmente aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 311, 312, 313, II, 319, 282, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC no 413.427/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2017; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020; TJMT, HC no 72800/2015, Segunda Câmara Criminal, j. 8.7.2015; TJMT, HC no 1002473-90.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No
1025616-06.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): FELIPE FEITOSA VIANA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FELIPE FEITOSA VIANA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe no 1008608-04.2025.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de dano qualificado [patrimônio público] - art. 163, parágrafo único, III, do CP - (ID

303590397 - fls. 105/114).

O impetrante sustenta que: 1) “
o paciente

não realizou qualquer ação que produziu destruição, inutilização ou deterioração do bem público
”; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão pelas medidas cautelares alternativas
(ID 303590396), com documentos (ID 303590397/ ID

303590398).

O pedido liminar foi indeferido (ID 304547390).

O Juízo singular prestou informações

(ID 305263856).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO POR DANO QUALIFICADO AO SUBIR NO CAPÔ DE UMA VIATURA POLICIAL PARA SE AUTOPROMOVER – VERIFICADA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA PELO DELEGADO DE POLÍCIA QUE NÃO FORAM RECOLHIDOS – ELEMENTOS INDICATIVOS NOS AUTOS DE MISERABILIDADE DO SEGREGADO – ISENÇÃO DA FIANÇA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, SUBSTITUINDO A PRISÃO POR CAUTELARES [...] requisitando, antes disso, informações acerca das providências adotadas pela VEP no SEEU no 0011099- 50.2015.8.11.0004..”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 306108899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.7.2025, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de dano qualificado (art. 163, § único, III, do CP).

Na audiência de custódia, realizada no dia 29.7.2025,
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Inicialmente, insta consignar que a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Inicialmente destaco a admissibilidade da decretação da prisão preventiva em razão do disposto do artigo 313, II, do CPP, já que o custodiado possui condenações transitadas em julgado por crime(s) doloso(s) e está com execução penal em curso (regime semiaberto). Tal circunstância autoriza à decretação da prisão preventiva.

Ademais, no presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública consubstanciada na gravidade do caso em concreto, eis que o flagranteado causou dano ao patrimônio público, consistente em uma viatura policial, pulando em cima cima do capô da viatura, bem como filmando-se na ação inconsequente, o que revela ousadia e ostensivo desrespeito à autoridade e destemor à Justiça.

A conduta evidencia audácia e desprezo a bens essenciais ao serviço de policiamento, com potencial para estimular reiteração e desordem, o que recomendam a custódia para garantia da ordem pública (art. 312, caput).

Ressalta-se que o custodiado encontrava-se cumprindo pena, no regime semiaberto, conforme autos de no 0011099-50.2015.8.11.0004 - 1a Vara de Execução Criminal de Barra do Garças, e mesmo estando agraciado com um regime mais favorável, voltou a delinquir, pulando em cima da viatura da polícia e filmou, zombando da Justiça, o que revela ineficácia de medidas menos gravosas e elevado risco de reiteração delitiva. A multiplicidade de condenações anteriores e a reincidência reforçam o perigo concreto na liberdade.

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), se mostram insuficientes e inadequadas ao caso (art. 282, §6o, CPP). O comportamento supostamente praticado durante o cumprimento de pena indica baixa capacidade de autocontenção e ineficácia de restrições menos severas, de modo que a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública.

Assim, diante à gravidade do caso em concreto e da existência de condenação transitada em julgado por crime doloso, necessário a conversão da prisão em flagrante em preventiva [...].

Por fim, com relação a busca de vídeos de câmeras de monitoramento, deixo de analisar nessa ocasião, em razão de matéria não ser de plantão. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 313, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado, FELIPE FEITOSA VIANA”

(Jorge Hassib Ibrahim, juiz de Direito -

ID

303590397)

Pois bem.

As teses de ausência de provas de materialidade e/ou autoria retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020; AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em sua vez, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública
, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, visto que FELIPE FEITOSA VIANA possui 5 (cinco) condenação por furtos qualificados e duas por

roubos majorados - cujas penas unificadas de 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão
cumpria em regime semiaberto
(SEEU no 0011099-50.2015.8.11.0004) .

Com efeito, o envolvimento reiterado do paciente na prática de crimes constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva, por evidenciar periculosidade social (STJ, HC no 413.427/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.10.2017; TJMT, HC 0001846-28.2019.8.11.0059 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - DJE 28.5.2020).

Todavia, o paciente encontra-se preso há aproximadamente 20 (vinte) dias [28.7.2025] e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao considerar o suposto delito [dano qualificado] como pena de detenção não superior a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Não bastasse, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição de medida cautelar mais gravosa do que a recente em hipótese de condenação
(
TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal, 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal, 15.2.2023
).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No tocante ao pleito do representante ministerial, para que “
seja requisitada
informações acerca das providências adotadas pela VEP no SEEU no 0011099- 50.2015.8.11.0004”
, verifica-se que, em 8.8.2025, o Juízo da Execução Penal “
decretou a regressão cautelar
” do paciente ao regime fechado com expedição do respectivo mandado de prisão, em razão do “
cometimento de novo crime no curso da execução penal constituir falta grave
” designando audiência de justificativa para 28.8.2025 (SEEU no
0011099-50.2015.8.11.0004), estando prejudicando, portanto, referido pedido.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

para desconstituir a prisão preventiva do paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e IX), sob pena de revogação do benefício e sem prejuízo de nova decretação se houver representação da autoridade policial e/ou requerimento do órgão do Ministério Público.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025